Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-23.2023.8.11.0029
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000025-23.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGELI APARECIDA SARNOWSKI TEGNER - CPF: 020.191.610-01 (APELANTE), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), MARCOS DA ROSA - CPF: 393.514.320-68 (APELADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), CINARA LAIMER DA ROSA - CPF: 393.270.000-72 (APELADO), RENATO DA ROSA - CPF: 486.099.430-20 (APELADO), MARISTELA FURLAN BECKER DA ROSA - CPF: 786.260.569-15 (APELADO), RAEL ALFREDO DUARTE LISSNER - CPF: 729.498.131-00 (TESTEMUNHA), Daniel Laimer da Rosa (TESTEMUNHA), Nathalli Iran de Souza Barcelos (TESTEMUNHA), Larissa Borges de Oliveira (TESTEMUNHA), EDENILSON SARNOWSKI - CPF: 779.953.760-49 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE ATA NOTARIAL APÓS ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DOCUMENTO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA – SUPRESSÃO DO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LV, DA CF/88, 6º, 7º, 9º, 435, PARÁGRAFO ÚNICO, E 437, § 1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença a juntada extemporânea de documento após o encerramento da fase instrutória e apresentação de alegações finais, sem justificativa que comprove o motivo que impediu sua apresentação anterior, quando tal documento é utilizado como fundamento determinante para a improcedência dos pedidos, sem que seja oportunizada à parte contrária manifestação específica sobre a prova, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e ao dever de cooperação processual, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para observância do devido processo legal.

Recurso provido. Sentença cassada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000025-23.2023.8.11.0029

APELANTE:
REGELI APARECIDA SARNOWSKI TEGNER

APELADOS:
MARCOS DA ROSA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
REGELI APARECIDA SARNOWSKI TEGNER
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Pierro de Faria Mendes
, nos autos do processo nº 1000025-23.2023.8.11.0029, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de imissão de posse cumulada com obrigação de fazer e adjudicação compulsória.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a extemporaneidade da prova juntada e a ausência de contraditório, sustentando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Argumenta que o documento identificado sob o Id. 157797489 foi juntado pelos réus em 04 de junho de 2025, após o encerramento da fase instrutória e apresentação de alegações finais, sem qualquer justificativa para a juntada tardia, e que a sentença foi proferida em 08 de junho de 2025, sem que lhe fosse oportunizada manifestação sobre tal prova, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que o documento não se enquadra nas hipóteses do artigo 435 do Código de Processo Civil, pois não se trata de documento novo, uma vez que a conversa registrada na ata notarial ocorreu em novembro de 2022, devendo ter sido apresentado com a contestação. Ademais, alega que sequer participou da conversa transcrita na ata notarial, a qual ocorreu entre o procurador dos réus e seu irmão, Edenilson Sarnowski, não podendo ser-lhe imputada responsabilidade por seu conteúdo.

No mérito, caso superadas as preliminares, sustenta que o pagamento foi realizado mediante autorização expressa e formal do procurador dos réus, conforme documento de Id. 107133425, após este ter verificado o registro de duas TEDs em favor dos réus, demonstrando que agiu de boa-fé. Argumenta que o procurador dos réus agiu com negligência ao autorizar o pagamento antes de confirmar a efetiva compensação das transferências bancárias, contribuindo de forma determinante para o sucesso da fraude. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente e o rateio dos prejuízos, com fundamento no artigo 945 do Código Civil.

Pede, preliminarmente, o reconhecimento da juntada extemporânea da prova e a anulação da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se a reabertura da fase instrutória para manifestação sobre o documento e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente com rateio dos prejuízos.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
REGELI APARECIDA SARNOWSKI TEGNER
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, subscrita pelo Juiz de Direito Pierro de Faria Mendes, nos autos nº 1000025-23.2023.8.11.0029, que julgou improcedente ação de imissão de posse cumulada com obrigação de fazer e adjudicação compulsória.

Em suas razões recursais, a apelante arguiu preliminarmente: a) extemporaneidade da juntada da ata notarial (Id. 157797489), realizada em 04/06/2025, após alegações finais, sem justificativa, violando o artigo 435 do CPC; b) cerceamento de defesa pela ausência de contraditório, pois a sentença foi proferida em 08/06/2025 sem oportunizar manifestação sobre o documento, violando o artigo 5º, LV, da CF e artigo 437, §1º, do CPC.

No mérito, sustenta que o pagamento foi autorizado expressamente pelo procurador dos réus (Id. 107133425), após verificação de TEDs em suas contas, demonstrando boa-fé. Argumenta que o procurador agiu com negligência ao autorizar pagamento antes da compensação efetiva das transferências, contribuindo decisivamente para o golpe. Subsidiariamente, requer reconhecimento de culpa concorrente com rateio dos prejuízos (artigo 945 do CC).

Requer: preliminarmente, anulação da sentença por cerceamento de defesa; no mérito, procedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reconhecimento de culpa concorrente com rateio dos prejuízos.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e o interesse recursal da apelante.

A questão nuclear trazida à apreciação desta Corte diz respeito à regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem na condução da fase instrutória e na prolação da sentença, especificamente quanto à admissão e valoração de documento juntado extemporaneamente, após o encerramento da instrução processual, sem oportunizar à parte contrária o exercício do contraditório.

A análise detida dos autos revela a ocorrência de vício processual grave, caracterizador de nulidade absoluta da sentença por
error in procedendo
, impondo-se o provimento do recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que o documento identificado sob o Id. 335736928, consistente em ata notarial lavrada em 23 de abril de 2024, contendo transcrição de conversa via aplicativo WhatsApp ocorrida entre o procurador dos apelados e o Sr. Edenilson Sarnowski em novembro de 2022, foi juntado aos autos pelos réus em 04 de junho de 2024, após a fase de alegações finais e quando já encerrada a instrução processual.

A sentença foi proferida sem que fosse aberto prazo para manifestação da parte autora, ora apelante, sobre tal prova.

Mais grave ainda,
a sentença utilizou expressamente o conteúdo desse documento como fundamento determinante para a improcedência dos pedidos
, conforme se extrai do seguinte trecho:
"Ocorre, que a alteração dos beneficiários dos créditos foi feita a pedido da autora, indicado pelo estelionatário de nome 'Walter', conforme faz prova o documento de Id. 157797489 (Ata Notarial de conversa de WhatsApp), não podendo os requeridos responderem por isso"
(sic).

A situação configura manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como ao princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, caracterizando cerceamento de defesa que impõe a nulidade da sentença.

O contraditório não se resume à mera oportunidade formal de manifestação, mas exige participação efetiva e tempestiva das partes na formação do convencimento judicial, especialmente quando se trata de prova documental que será utilizada como fundamento determinante da decisão.

O princípio da não surpresa, corolário do contraditório, veda que o julgador fundamente sua decisão em elemento probatório sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar adequadamente.

Neste contexto, o artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que
sempre
que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de quinze dias para se manifestar.

Tal dispositivo não foi observado no caso concreto, configurando irregularidade procedimental insanável.

Ademais, a juntada do documento ocorreu de forma extemporânea, sem que os apelados apresentassem qualquer justificativa para a apresentação tardia, conforme exige o parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, o qual admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No caso dos autos, a ata notarial foi lavrada em abril de 2024, mas transcreve conversa ocorrida em novembro de 2022, portanto anterior à própria propositura da ação e muito anterior ao momento de sua juntada, não substanciando aparentemente documento novo, nem documento que se tornou acessível posteriormente.

Ademais, a sentença não enfrentou adequadamente essa questão, limitando-se a afirmar a validade da prova consistente em conversas de WhatsApp transcritas em ata notarial, sem analisar a tempestividade de sua juntada e sem oportunizar o imperativo contraditório do art. 437, § 1° do CPC.

Tal omissão revela
error in procedendo
que contamina irremediavelmente o julgado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a juntada extemporânea de documentos, sem justificativa e sem observância do contraditório, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, especialmente quando o documento é utilizado como fundamento determinante da decisão.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE SEM INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
DESCONSIDERAÇÃO DO PROTESTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível contra sentença que afastou a prescrição com base em protesto apresentado após a contestação e condenou parcialmente a ré ao pagamento de duplicata mercantil, a ser corrigida monetariamente e com juros de mora desde 02.11.2017, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, reconhecido o excesso.
2. A parte apelante alegou cerceamento de defesa diante da juntada extemporânea do protesto sem justificativa plausível e sem intimação para manifestação, sustentando a preclusão da alegação de interrupção da prescrição e requerendo o reconhecimento da prescrição e a improcedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada extemporânea do protesto, sem intimação da parte contrária, configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se, desconsiderado o protesto, está prescrita a pretensão de cobrança da duplicata vencida em 02.11.2017, ajuizada em 01.12.2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A juntada do protesto ocorreu em 25.04.2024, após a contestação e sem justificativa plausível, embora o documento fosse anterior à propositura da ação, datado de 05.09.2019.
5.A ausência de intimação específica da parte ré para se manifestar sobre documento essencial configura violação ao contraditório e ao devido processo legal, nos termos do art. 435 e 437, §1º, do CPC.
6.Desconsiderado o protesto como causa interruptiva da prescrição, verifica-se que o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC foi ultrapassado, sendo a ação ajuizada em 01.12.2023, mais de seis anos após o vencimento da duplicata em 02.11.2017.
7. Deixo de acolher a alegação de fraude processual suscitada pela parte apelante, uma vez que não se verifica, nos autos, qualquer conduta temerária, desleal ou violadora do dever de boa-fé processual por parte da parte adversa
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso provido. Sentença reformada para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição.
Tese de julgamento: “1. A juntada extemporânea de documento essencial e preexistente, sem justificativa plausível e sem intimação da parte contrária, configura cerceamento de defesa. 2. Desconsiderado o protesto, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, sendo prescrita a pretensão deduzida após esse prazo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 437, § 1º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.020.349/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.009.619/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.206.637/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020.”
(N.U 1014804-47.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

“Ementa: Direito processual civil. Apelação cível.
Cerceamento de defesa. Juntada extemporânea de documentos. Ausência de oportunidade para manifestação da parte contrária. Nulidade da sentença.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por réu em ação de cobrança julgada procedente, sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência de oportunidade para manifestação sobre documentos juntados tardiamente pela parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de documentos pela parte autora na impugnação à contestação, sem a devida intimação da parte contrária para manifestação, configura cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.
III. Razões de decidir
3. A ausência de intimação da parte contrária para manifestação sobre os documentos apresentados viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 9º, 10 e 437, § 1º, do CPC.
4. A sentença fundamentou-se em documentos não disponibilizados à parte ré, o que caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. A juntada de documentos em momento posterior à contestação exige a intimação da parte contrária para manifestação, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 437, § 1º.”
(N.U 1000418-44.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025)

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PERMUTA ENVOLVENDO IMÓVEL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA PROFERIDA EM SEQUÊNCIA SEM JUSTIFICAR A NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LV, DA CF/88 E ARTS. 7º, 9º, 436 E 437, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada por corretor de imóveis, convertendo o mandado inicial em mandado executivo e condenando o apelante ao pagamento de comissão de corretagem, além de custas e honorários de sucumbência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Exame da alegação de nulidade por ausência de recolhimento integral das custas processuais em primeira instância, considerando o parcelamento deferido e o pagamento remanescente realizado posteriormente.
3. Exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da juntada extemporânea de documentos relevantes pelo autor, sem a prévia intimação do réu para se manifestar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à preliminar de nulidade por ausência de recolhimento integral das custas processuais em primeira instância, não há razão para seu acolhimento. O autor requereu o parcelamento das custas (art. 98, §6º, do CPC) e efetuou o pagamento da primeira parcela. Não houve, nos autos, decisão que indeferisse o parcelamento, tampouco intimação para complementação do valor remanescente. O saldo restante foi quitado quando da apresentação das contrarrazões. Diante do alcance da finalidade da norma e da inexistência de prejuízo (art. 277 do CPC), bem como da inércia do réu em suscitar oportunamente a questão (arts. 7º, 9º e 278, caput, do CPC), afasta-se a alegada nulidade. Ressalte-se, ainda, que a lógica da previsão do art. 102 do CPC, de extinção do processo sem resolução do mérito, refere-se à fase inicial da relação processual, não sendo aplicável após a prolação da sentença em causa madura. Outrossim, configura-se, na espécie, a chamada “nulidade de algibeira”, conduta vedada pelo ordenamento jurídico por contrariar os princípios da lealdade e da boa-fé processual (arts. 5º e 6º do CPC). Rejeita-se, pois, a preliminar.
3. Quanto aos documentos juntados tardiamente pelo autor, quais sejam, as procurações extrajudiciais relevantes ao mérito, verifica-se que não foram acompanhados da respectiva intimação do réu para manifestação.
4. A sentença foi proferida em seguida à juntada dos documentos, sem qualquer justificativa expressa, quanto ao julgamento antecipado, pela não observância do contraditório, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual.
5. Assim, o vício processual por violação aos preceitos legais do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no art. 5º, LV, da CF/88 e arts. 7º, 9º, 436 e 437, §1º, Código de Processo Civil, atrai a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para que o réu seja regularmente intimado a se manifestar sobre os documentos apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.
Teses de julgamento:
a) “Não configura nulidade a ausência de recolhimento integral das custas em primeira instância quando não há decisão indeferindo o parcelamento, tampouco intimação para complementação ou insurgência do réu em primeiro grau, sendo, ademais, alcançada a finalidade da norma com o pagamento do saldo remanescente em fase recursal, inexistindo prejuízo às partes.”
b) “É nula a sentença proferida após a juntada de documentos relevantes pela parte autora sem a prévia intimação da parte ré para se manifestar, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, com fulcro no art. 5º, LV, da CF/88 e arts. 7º, 9º, 436 e 437, §1º, do Código de Processo Civil.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 6º, 7º, 9º, 102, 277, 278, 436 e 437, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11080754520248130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/11/2024; STJ - AgInt no AREsp: 1430286 SP 2019/0010333-7, Data de Julgamento: 23/08/2022; AgInt no REsp n. 1.853.203/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020; TJMT, AC 0009399-50.2012.8.11.0002, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2016; TJ-MG - Apelação Cível: 50013855820198130012, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/05/2024; TJ-GO 57723895020238090024, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2024.”
(N.U 1013076-48.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SONEGADOS C/C SOBREPARTILHA.
DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo,
desde que ouvida a parte contrária e inexistente má-fé
.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2009619 GO 2021/0340401-8, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHIData de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

De outra feita, a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela apelante, sob o argumento de que a valoração das provas insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, não enfrenta adequadamente a questão suscitada, posto que não se trata de rediscutir a valoração probatória ou o mérito da causa, mas de apontar vício processual grave consistente na supressão do contraditório sobre prova determinante para o julgamento.

De fato, o livre convencimento motivado do juiz não autoriza a desconsideração das garantias processuais fundamentais, devendo ser exercido dentro dos limites do devido processo legal.

Ademais, registre-se que a nulidade ora reconhecida não implica juízo de valor sobre o mérito da controvérsia, nem antecipa o resultado do julgamento futuro. Trata-se de garantir às partes o pleno exercício de suas prerrogativas processuais, assegurando a regularidade do procedimento e a legitimidade da decisão que vier a ser proferida após o saneamento do vício processual.

A anulação da sentença impõe-se como medida necessária para restaurar o devido processo legal, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizado à apelante prazo para manifestação específica sobre o documento juntado extemporaneamente, cabendo ao magistrado decidir fundamentadamente sobre a admissibilidade de tal prova, considerando os requisitos legais para juntada tardia de documentos. Caso admita o documento, deverá o Juízo avaliar a necessidade de reabertura da fase instrutória para produção de provas pela parte contrária, assegurando o contraditório efetivo e substancial. Somente após o regular exercício do contraditório e eventual complementação da instrução probatória é que deverá ser proferida nova sentença, com fundamentação expressa e explícita sobre todos os pontos controvertidos, especialmente quanto à admissibilidade da prova tardiamente juntada e sua valoração no contexto do conjunto probatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença proferida nos autos, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que, observado o contraditório e assegurada a ampla defesa, seja proferida nova decisão, conforme acima delineado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026